Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718228-55.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUANA SANTOS DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A advogada da parte recorrente, HELLEN COSTA ALVES, OAB/DF no 65.081, na petição de ID 77379893, requer a suspensão do prazo processual, em razão do nascimento do seu filho pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 15 de outubro de 2025. É o breve relatório. Decido. O atestado da advogada justifica a suspensão dos prazos processuais, com fundamento no art. 313, I, do CPC, porquanto apenas ela é a única patrona da causa. Nesse sentido, eis a jurisprudência do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.202.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 17/5/2018.) Deste modo, verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), mormente porque a parte recorrente outorgou procurações com amplos poderes apenas à advogada peticionante, razão pela qual defiro o pedido de suspensão dos prazos processuais. Brasília, 4 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal